Tribunal: TJES
Processo: 5002599-52.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conversão
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-52.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MARIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO CONTRÁRIO À INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos Augusto Marin contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, por inexistência de incapacidade permanente. O autor alegou contradições no laudo pericial oficial e requereu, alternativamente, a concessão de benefício por incapacidade temporária, a anulação da sentença ou a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é contraditório ao afirmar a existência de sequelas permanentes, mas negar a existência de incapacidade laboral; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a concessão de benefício por incapacidade, seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração da perda ou redução da capacidade laborativa, bem como o nexo causal entre a condição clínica e o acidente, nos termos dos arts. 19, 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial conclui que, embora o autor apresente sequelas permanentes decorrentes de fratura no cotovelo esquerdo, essas não comprometem sua capacidade para o trabalho, inexistindo, portanto, incapacidade laboral.

5. A perícia produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos unilaterais.

6. A análise judicial da prova pericial deve ser feita com base no livre convencimento motivado, conforme art. 479 do CPC. No caso concreto, a prova pericial é coerente e encontra respaldo nos demais elementos dos autos.

7. A ausência de comprovação de incapacidade total e permanente inviabiliza a concessão da aposentadoria por invalidez, mas não impede a manutenção do benefício de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42, 59 e 86; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0020344-67.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, AC nº 0017324-39.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, j. 31.08.2021; TJES, AC nº 0012994-57.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS AUGUSTO MARIN contra a sentença de id. 14686521, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação por ele ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), na qual o Magistrado de origem julgou o improcedente o pedido de conversão de benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade permanente, e condenou o autor no pagamento das custas do processo e honorários ao patrono do demandado, fixados em R$ 2.000,00, com a condenação suspensa em razão do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais de id. 14686523, o apelante sustenta, em síntese, que (i) o laudo pericial é contraditório por atestar doenças irreversíveis, mas negar a incapacidade laboral; (ii) a prova técnica judicial foi incongruente com a prova técnica unilateral; (iii) o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo considerar outras provas nos autos para formar seu convencimento; e (iv) as condições pessoais e sociais do segurado devem ser analisadas para a concessão da aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença com a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o benefício por incapacidade temporária e, alternativamente, pede a anulação da sentença ou a realização de nova perícia.

Apesar de intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão id. 14686526.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5002599-52.2024.8.08.0011

Apelante:
Carlos Augusto Marin

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o laudo pericial produzido nos autos foi contraditório, e se o conjunto probatório, incluindo a prova unilateral produzida pelo apelante, é suficiente para reformar a sentença de improcedência e conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o benefício por incapacidade temporária.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“
Art. 19
- Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Em relação ao benefício de
auxílio-doença
, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in verbis
:

“
Art. 59
- O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de
auxílio-acidente,
o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia. Veja-se:

“
Art. 86
- O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Quanto ao benefício da
aposentadoria por invalidez
, o art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“
Art. 42
- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

No caso dos autos, a controvérsia recursal se baseia na conclusão do laudo pericial realizado por perita médica do trabalho indicada pelo juízo, que, embora tenha atestado a existência de patologias degenerativas e acidentárias, considerou que o autor não possui incapacidade para o trabalho,
in verbis:

“No caso em análise, considerando a história clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que o periciando apresenta sequela grave de fratura de cotovelo esquerdo em 2005. Está em tratamento regular, sem sinais de crise ou piora. Em uso de terapia conservadora - medicamentosa.
A avaliação permite inferir que se trata de doença crônica e não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para atividade. Apresenta sequelas de caráter permanente, não acarretando significativa perda funcional e impacto nas atividades laborativas do periciando. Portanto, mediante análise médico –pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade.

[...]

11. Havendo laudo judicial anterior, neste ou em outro processo, pelas mesmas patologias descritas nestes autos, indique, em caso de resultado diverso, os motivos que levaram a tal conclusão, inclusive considerando eventuais tratamentos realizados no período, exames conhecidos posteriormente, fatos ensejadores de agravamento da condição, etc.

Não possui limitações no momento que o impede de trabalhar.

[...]

3. O laudo médico emitido pelo Dr. Juliano Paradela atesta que a patologia que acomete o autor é irreversível. Queira o i. Perito informar se concorda com esse parecer. Caso discorde, justifique.

Sim, porém não possui limitação para o trabalho.
”

Por se tratar de uma prova eminentemente técnica em uma matéria complexa tal qual a dos autos, as conclusões do perito devem ser devidamente levadas em consideração, à luz do que dispõe o art. 479 do CPC, que estabelece que o juiz apreciará a prova pericial independente de quem a tenha promovido, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.

No caso em exame, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo, à luz do corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Há que se considerar, ainda, que o laudo pericial produzido em instrução probatória evidentemente possui maior valor que aquele produzido unilateralmente, sem a participação das partes e sem o contraditório, pois o perito judicial é um profissional de confiança do juízo, com expertise para avaliar a condição do segurado de forma isenta.

O perito foi claro em seu laudo ao concluir que o autor possui doenças degenerativas e acidentárias, mas foi igualmente categórico ao afirmar que o autor está apto para exercer atividades laborativas e não possui limitação para o trabalho, concluindo pela inexistência de incapacidade.

Nesse mesmo sentido, aliás, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELACIONADOS A ACIDENTE DE TRABALHO (AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Lei 8.213/91, são requisitos para a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade
. 2. Na hipótese, realizada a prova pericial, foi constado que, em pese o autor ter sofrido acidente de trabalho, havendo lesão no tendão flexor do 5º dedo ou quirodáctilo da mão direita, mantém preservada a plena capacidade laborativa, inexistindo sequer diminuição de sua capacidade de trabalho. 3.
Embora a prova pericial não seja absoluta, ela se mostra de grande relevância, porquanto inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.
4. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0020344-67.2019.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 12 de agosto de 2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. 1.
Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença e de auxílio-acidente é imprescindível a comprovação da incapacidade laboral do segurado
, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991, sendo,
para a aposentadoria por invalidez, total e permanente
; para o auxílio-doença, parcial e temporária e para o auxílio-acidente, parcial e permanente. 2.
Ausente a prova da perda ou da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017324-39.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 30/09/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA . INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E O ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos de conversão do auxílio-doença em benefício acidentário e concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, a partir de 18/06/2021 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as moléstias que acometem o autor apresentam nexo causal com acidente de trabalho ocorrido em 2015; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de benefícios acidentários requer a comprovação do acidente de trabalho, do nexo causal entre a doença e o trabalho, e da incapacidade laboral, nos termos da Lei nº 8 .213/91. O laudo pericial judicial conclui que as doenças incapacitantes do autor (espondilodiscoartrose cervical e lombar, gonoartrose bilateral, entesopatia e bursopatia de glúteos) são crônicas, insidiosas e progressivas, sem relação causal com o acidente de trabalho de 2015. Embora o autor tenha recebido benefício acidentário anteriormente, tal concessão não gera presunção de nexo causal para benefícios posteriores, sendo imprescindível nova avaliação pericial. A ausência de nexo causal impede a concessão de benefícios acidentários, cabendo à Justiça Estadual a apreciação de demandas somente no âmbito de acidente de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de benefícios previdenciários acidentários exige a comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e o acidente de trabalho. A ausência de nexo causal impede o deferimento de benefício acidentário sendo de competência da Justiça Federal a concessão de aposentadoria por invalidez comum . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00129945720218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Cumpre esclarecer que a presente lide tem por objeto exclusivamente a análise da caracterização, ou não, de incapacidade que permita a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e, portanto, não pode ser utilizada para fins de revogar a atual concessão de auxílio-acidente da qual o apelante já faz jus.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão da sucumbência do apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantendo-os suspensos, em observância ao art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.